Tribunal: STF
Processo: HC 256681
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Pereira de Abreu Junior e outros em favor de Alexandre de Oliveira Magalhães Junior contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 213.252/MG.



    Colhe-se da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 448): 



    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. - Sendo o habeas corpus instrumento de cognição sumária, o qual não admite o revolvimento do caderno probatório, inviável se afigura a análise intensa e vertical da tese de negativa de autoria da prática delitiva. - Havendo o magistrado negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em decisão suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, não se há falar em constrangimento ilegal, mormente em se considerando a reincidência específica do acusado." 



    Nas razões do presente recurso, alega, inicialmente, que a manutenção da prisão preventiva, após a condenação em regime semiaberto, configura manifesta ilegalidade, uma vez que submete o recorrente a regime mais gravoso que o fixado na sentença.



    Sustenta que a decisão de primeira instância limitou-se a reproduzir os fundamentos da decretação da prisão preventiva, invocando o princípio da economia processual, sem apresentar nova fundamentação específica e individualizada para a manutenção da custódia, em afronta ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. 



    Aduz, ainda, que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o qual reconhece que a custódia cautelar não pode ser mais severa que o regime de cumprimento da pena imposto na condenação. 



    Argui, por fim, a ausência de estabelecimento penal adequado na comarca de Itaúna/MG para cumprimento do regime semiaberto, circunstância que, inclusive, levou a autoridade coatora a determinar a transferência do recorrente sob pena de concessão de prisão domiciliar, em afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF. 



    Requer, em liminar e no mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, para que possa recorrer em liberdade.” (eDOC. 7, p. 94-100)



    O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por não vislumbrar flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. (eDOC. 7)



    Nesta Corte, o impetrante reitera a alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena.



    Aduz que “o Magistrado da primeira instância utilizou-se dos mesmos argumentos que levaram à decretação da prisão preventiva. E ainda justificou a ausência de fundamentação com base no princípio da economia processual.”



    Enfatiza que “A fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena torna incompatível a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando, o Paciente já cumpriu mais de 08 meses de prisão provisória em regime fechado. “



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do decreto prisional:



    “No mais, ante as circunstâncias observadas na fluente espécie, verifica-se hipótese de conversão da prisão flagrancial em preventiva. A uma, porque presente a regra constante do art. 313, I, do Código de Processo Penal, tratando-se de crime com pena máxima superior a 4 anos. A duas, em razão da materialidade e indícios de autoria do delito, consoante as provas apresentadas, em especial os laudos juntados e os depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do flagrante. A três, pela gravidade em concreto da conduta, levando em conta os elementos colhidos. Salienta-se, também, que a quantidade não foi ínfima. Havia, outrossim, drogas de diferentes espécies, totalizando quase 1 kg (101g de maconha e 845g de cocaína), quantidade considerável. Ademais, da análise da folha de antecedentes criminais do autuado, extrai-se outro apontamento recente, do presente ano (2024), pelos delitos capitulados no art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei da Lei 11 .343/06. Não se levou aqui em consideração o apontamento referente a dezembro de 2021 , em que o autuado foi absolvido. Com efeito, os tatos narrados autorizam a conclusão acerca da periculosidade concreta da agente. A descrição dos atos praticados por ocasião das investigações policiais, a considerável quantidade atrelada à reiteração apontam para possível dedicação á atividade criminosa, em considerável escala, em prejuízo da ordem pública e paz social. Ainda tais elementos estão a indicar a insuficiência de medidas cautelares diversas, não sendo recomendáveis. Assim, a conversão da prisão flagrancial para preventiva é salutar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Questões como a primariedade e domicilio certo não impõem a concessão de liberdade, sobremodo quando presentes os requisitos da preventiva, conforme iterativa jurisprudência pátria. Ante o exposto, converto/decreto a prisão flagrancial de ALEXANDRE DE OLIVEIRA MAGALHÃES JÚNIOR em preventiva, devendo ser expedido mandado com validade de 20 (vinte) anos, a partir da data do fato”. (eDOC 5, p. 12-13)



    No mesmo sentido, a conclusão do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, que entendeu inexistir flagrante ilegalidade na imposição da prisão preventiva, “tendo em vista que o ora paciente responde em outra ação penal pelos delitos dispostos no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 33 da Lei n. da Lei 11.343/06.” (eDOC. 7, p. 98)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi fundamentada não apenas na gravidade do crime de tráfico de drogas, eis que apreendida quantidade considerável de entorpecente (101g de maconha e 845g de cocaína), mas também no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista o registro de que o paciente responde a outro processo pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e no art. 33 da Lei da Lei 11.343/2006.



    A propósito do tema, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente